Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo prevista no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Precedentes.
2. Na hipótese, aliada a confissão do adolescente, o policial militar, reportando-se ao depoimento extrajudicial da vítima, foi enfático em descrever que o representado portava uma arma de fogo no roubo, e que a teria dispensado no caminho da fuga, o que caracteriza a intimidação própria da ameaça configuradora do tipo penal bem como da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal.
3. O adolescente possui outra recente passagem pela Vara da Infância e da Juventude, quando aplicadas as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. O jovem relata que depois que entrou na vida do crime, não estuda, não trabalha, faz uso de substâncias entorpecentes e anda com más companhias. Por conseguinte, mostra-se patente a ineficácia da aplicação de medida socioeducativa mais branda, de maneira que não há outra adequada que não a semiliberdade, tudo em perfeita consonância com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.